Tribunal: TJBA
Processo: 8005709-95.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8005709-95.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MARIA NEUZA DE JESUS DA SILVA

Advogado(s)
:

APELADO: HIPERCARD BANCO MULTIPLO S.A.

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C COM INDENIZATÓRIA POR DANO MORAL COM PEDIDO DE TUTELA DE URG
Ê
NCIA. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR.
APELAÇÃO DA PARTE AUTORA.
COBRANÇA INDEVIDA. DANO MORAL
FIXADO EM R$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS)
.
PEDIDO DE MAJORAÇÃO DO
QUANTUM INDENIZATÓRIO
. INDEFERIMENTO.
RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
PRECEDENTES.
MANUTENÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO RECURSAL.

PETIÇÃO

DO RÉU REVEL. ALEGAÇÃO
DE NULIDADE DA CITAÇÃO.
INDEFERIMENTO.
CIÊNCIA INEQUÍVOCA.
CERTIDÃO DE
ID 84069479
ATESTANDO A VALIDADE DA COMUNICAÇÃO. PETIÇÃO QUE NÃO SE CARACTERIZA COMO PRIMEIRA MANIFESTAÇÃO DA PARTE NOS AUTOS. PRECLUSÃO. BOA-FÉ PROCESSUAL. VIA INADEQUADA. NÃO CONHECIMENTO DO PLEITO
. RECURSO
DA AUTORA
CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
Apelação Cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido formulado na Ação de Indenização por Danos Morais, condenando o Réu ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) em razão de cobrança indevida e negativação do nome da Autora. Analisa-se o cabimento da nulidade da citação, arguida pelo Réu em petição avulsa após a sentença, e o mérito da majoração do valor da indenização por danos morais, pleiteada pela Autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há 2 questões em discussão no presente julgamento: (i) aferir a validade da alegação de nulidade da citação apresentada pelo Réu após a prolação da sentença, em petição de "Chamamento do Feito à Ordem", considerando a prática de atos processuais que indicam ciência inequívoca do feito; (ii) julgar o recurso da parte autora visando estabelecer se o valor fixado a título de indenização por danos morais (R$ 3.000,00) deve ser majorado diante da extensão do dano.

III. RAZÕES DE DECIDIR
A alegação de nulidade da citação, por ser matéria de ordem pública, pode ser arguida em qualquer tempo e grau de jurisdição, mas o deve ser no primeiro momento em que a parte toma ciência do vício, sob pena de preclusão.

O Réu manifesta ciência inequívoca do processo e de seus termos ao habilitar-se nos autos e, principalmente, ao apresentar petição de cumprimento de obrigações estabelecidas na sentença, antes de arguir a suposta nulidade.

A prática de atos processuais que convalidam a ciência do feito impede a posterior arguição de nulidade da citação por meio de petição avulsa ("Chamamento do Feito à Ordem"), sendo a via recursal o meio adequado para discutir o vício após a prolação da sentença.

O dano moral decorrente de cobrança indevida e consequente negativação do nome do consumidor em cadastros de inadimplentes configura-se in re ipsa, sendo presumido.

O magistrado arbitra o quantum indenizatório em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, ponderando a extensão do dano, a capacidade econômica das partes e o caráter punitivo-pedagógico da medida.

A indenização por danos morais fixada em R$ 3.000,00 (três mil reais) não destoa dos parâmetros adotados pela jurisprudência desta Corte em casos análogos de negativação indevida, cumprindo as funções compensatória e desestimuladora.

IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e desprovido. Tese(s) de julgamento:

Configura-se a preclusão da oportunidade de arguição e a inadequação da via eleita quando o Réu, após a prolação da sentença, pratica atos processuais que demonstram ciência inequívoca do processo (habilitação e cumprimento de obrigações judiciais), não podendo se valer da inércia ou da própria torpeza para anular o feito.

Mantém-se o valor da indenização por danos morais, visto que se revela dentro dos parâmetros da razoabilidade, proporcionalidade e jurisprudência do TJBA para casos de negativação indevida e fraude.

Dispositivos legais relevantes citados: Código de Processo Civil, arts. 186, 231, 85, § 11, 98 e 1.007. Lei Complementar Federal nº 80/94, art. 128, I.

Jurisprudência relevante citada: TJ-BA - Apelação: 80084579520228050001, Relator.: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS, SEGUNDA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/06/2024) e TJ-BA - Apelação: 80130815620238050001, Relator.: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA, QUINTA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 30/04/2024).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CÍVEL Nº
8005709-95.2019.8.05.0001
, de Salvador/BA, que tem como Apelante

MARIA NEUZA DE JESUS DA SILVA

e Apelada

HIPERCARD BANCO MULTIPLO S.A.
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em

NEGAR

PROVIMENTO AO RECURSO,
e assim o fazem pelas razões adiante expostas.

Sala das Sessões,

PRESIDENTE

Des. RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA